Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. “AD EXITUM”. CONDIÇÃO PARCIALMENTE IMPLEMENTADA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência do pedido em ação de cobrança de honorários advocatícios.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora alegou o inadimplemento de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado em 24.08.2023, em que teriam sido fixados honorários advocatícios ad exitum no valor de R$ 30.000,00, condicionados à obtenção de julgamento favorável em processo de execução de pena e “habeas corpus”; (ii) a sentença acolheu o pedido alternativo e fixou a remuneração em 15 URH da Tabela do Conselho Seccional da OAB/DF (R$ 5.619,00), com fundamento na ausência de demonstração de êxito nos dois processos e na participação sem maior relevância do advogado no julgamento favorável do processo executivo (reconhecimento da prescrição da pretensão executória).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o acerto (ou não) do quantum da condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com cláusula ad exitum decorrentes da atuação em dois processos na área criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Os honorários contratuais perfazem a remuneração paga pelo serviço prestado, a qual é pactuada livremente entre o advogado e o seu cliente e pode constituir um valor previamente fixado pelo trabalho que será executado (pro labore) e/ou incidir sobre o êxito (ad exitum), situação em que a remuneração será paga somente nos casos de julgamento favorável à parte contratante.
5. No caso concreto, as partes ajustaram verbalmente honorários advocatícios condicionados ao êxito em dois processos, razão pela qual a inadmissibilidade dos “habeas corpus” impetrado inviabiliza o pagamento da remuneração integral, senão proporcional, por não ter sido preenchida a condição contratual.
6. Além disso, o êxito reconhecido na execução penal decorreu de tese jurídica (prescrição da pretensão executória) apresentada pelo advogado anteriormente constituído, acompanhada por manifestação favorável do Ministério Público e que estava pendente de apreciação judicial na ocasião em que ocorreu a habilitação processual do advogado/autor, tudo, a corroborar a menor relevância da sua participação no êxito processual.
7. A fixação dos honorários advocatícios com fundamento na Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) preserva a proporcionalidade e remunera adequadamente os serviços advocatícios prestados pela parte autora.
IV.DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 8.906/1994: art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1414634, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 26.04.2022.